Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-97.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-97.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE RODEGUER CASTILHO - CPF: 346.977.188-01 (EMBARGANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), HERMES RIBEIRO DA SILVA - ME - CNPJ: 24.390.000/0001-03 (EMBARGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), HERMES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 650.778.061-87 (EMBARGADO), SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA - CPF: 593.346.061-34 (EMBARGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1004906-97.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: HENRIQUE RODEGUER CASTILHO

EMBARGADO: SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA, HERMES RIBEIRO DA SILVA e HERMES RIBEIRO DA SILVA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
FURTO DE MOTOR NÁUTICO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO –
DESPROVIMENTO DO RECURSO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada a contradição e omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

HENRIQUE RODEGUER CASTILHO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 215798656, objetivando sanar suposta
contradição e omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante do ID nº 214565163, proferido no
Recurso de Apelação nº.
1004906-97.2018.8.11.0003,
que à unanimidade,
desproveu
o recurso, mantendo a sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais.

Em suma, sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão porquanto verifica-se que o local onde o motor de barco fora furtado se trata de um Estacionamento de Porto Marítimo, onde os barcos dos hóspedes atracam para descansar na pousada, presumindo que a embargada prestaria o serviço com excelência, cuidando e zelando pelo motor do embargante.

Assim, afirma que é visível que a embargada possui um Estacionamento de Porto Marítimo, no qual ocorreu a falha na prestação dos seus serviços, pois a embargada deveria cuidar e zelar dos bens deixados em suas dependências

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
contradição
e
omissão
no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
.

E,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que, também, não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado.

Aliás, nesse sentido, constou do acórdão,
in verbis
(ID. 214565163):

No entanto, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

O apelante assevera que
“contratado todos os serviços possíveis para conforto e comodidade da família, um deles é o guia de pesca “pirangueiro”, realizando os serviços de manuseio do barco, o zelo pelos pertences aquáticos do Apelante (motor), ajuda com a pesca e limpeza de peixes, dentre outras especificações
” e “
solicitaram ao guia/piloto do barco que retirassem o motor para que fosse guardado com maior segurança, Logo, foi informado que não havia NENHUM problema, pois, o motor e os respectivos barcos estavam sob o zelo/cuidado da pousada Apelada, bem como era de costume deixar os respectivos pertences naquele local
.”, contudo, diante das provas produzidas aos autos, inclusive das testemunhas e informantes requerida em fase recursal, não se verifica a responsabilidade da pousada pelo fortuito ocorrido (furto motor).

Isto porque, além dos fatos terem ocorrido em local que não pertence à pousada, tratando-se de local externo, à cerca de 500m de distância, não há qualquer prova que indique a contratação de “Guia de pesca” (sic - guia de pesca “pirangueiro”, realizando os serviços de manuseio do barco, o zelo pelos pertences aquáticos do Apelante (motor), ajuda com a pesca e limpeza de peixes, dentre outras especificações.”), através de comprovante de contratação do serviço ou pagamento, ou que a pousada ofereça tais serviços.

Nesse sentido, como bem assertivo na sentença de primeiro grau (ID 208435270):

“
As provas produzidas deixaram evidenciado que o local onde estava o motor furtado era utilizado para o estacionamento dos motores/barcos - mas é um espaço que não pertence à pousada, tratando-se de local externo e separado. Não há, em todo o acervo probatório, uma única prova que possa vincular a pessoa jurídica ré àquele local; ou comprovar que o espaço fosse de uso exclusivo pela pousada e seus clientes.

E, neste cenário, tem-se afastada, então, a responsabilidade da requerida pelos bens que ali são deixados - por se tratar de um ‘estacionamento’ externo.

[...]

Nesta senda, sendo o lugar onde ficou o motor um espaço exterior à pousada; e não tendo restado comprovado (seja pela prova documental, seja pela prova oral), que este local servia para incrementar o serviço da pousada, ou promover a sua publicidade e captar clientes por este atrativo - não há razões para o acolhimento do pedido autoral, dada a inexistência do nexo causal.

O conjunto probatório dos autos evidencia a inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da pousada em indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora - eis que não preenchidos os requisitos legais: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Repiso que, embora o autor tenha aventado a tese da contratação do serviço de “Guia de Pesca” (onde afirma estar incluído o serviço de colocação e retirada do motor do barco, com vigilância), sua afirmação não foi escorada por nenhuma prova: não apresentou o contrato; não apresentou um recibo com essa descrição; não apresentou um print de conversa ou email; não colacionou um anúncio da pousada oferecendo o serviço; etc. E a prova testemunhal produzida, diga-se de passagem, também não foi suficiente para fazer qualquer prova segura desta alegação autoral.
.”

Assim, em que pese a inversão do ônus da prova, cabe ao autor/apelante demonstrar o mínimo dos fatos constitutivos do seu direito, mas deixou de cumprir com seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.”

Assim, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024